Tribunal: TJSP
Processo: 1030563-74.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
Remoção da paciente por ambulância. Providência necessária à continuação do tratamento prescrito à autora. Previsão contratual, outrossim, que permite o emprego da medida quando identificada a falta de recursos oferecidos pela unidade (cláusula 6.6, a, I). Destaque, aqui, que deve ser compreendido na forma que melhor aproveita a parte consumidora.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
Remoção da paciente por ambulância. Providência necessária à continuação do tratamento prescrito à autora. Previsão contratual, outrossim, que permite o emprego da medida quando identificada a falta de recursos oferecidos pela unidade (cláusula 6.6, a, I). Destaque, aqui, que deve ser compreendido na forma que melhor aproveita a parte consumidora. Exigência estabelecida pelo art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. Cobertura a tratamento domiciliar (home care) para a realização de fisioterapia. Inexistente previsão contratual ou de determinação proveniente da ANS (RN 465/21). Hipótese, a despeito da prescrição médica, a rejeitar a cobertura buscada, observando-se os requisitos exigidos na recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1.886.929). Indenização por danos morais. Configuração. Indevida recusa de cobertura que impôs à paciente desassossego anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico. Lesão in re ipsa. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.